Tribunal: TJES
Processo: 5000836-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA MARIA NATALLI FREIRE e outros

APELADO: JOSE FREIRE SOARES e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA ENTRE PEDIDOS DE INVENTÁRIO DO MESMO DE CUJUS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO ESPÓLIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Zélia Maria Natalli Freire e pelo Espólio de José Freire Soares contra sentença que extinguiu, com fundamento em litispendência, o pedido de abertura de inventário formulado pela primeira, condenando-a ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência entre os dois pedidos de inventário; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de inventário extinta sem resolução de mérito; e (iii) determinar se a conduta da requerente caracteriza litigância de má-fé a justificar a imposição de sanções processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se litispendência quando dois pedidos de inventário envolvem o mesmo de cujus, os mesmos herdeiros e o mesmo acervo patrimonial, nos termos do art. 337, §1º, do CPC/2015, especialmente quando já houve nomeação de inventariante na primeira demanda, o que atrai a prevenção do juízo.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que não se admite a tramitação simultânea de mais de um inventário relativo ao mesmo espólio, por força da natureza una da sucessão hereditária.

5. Em procedimentos de jurisdição voluntária, como o inventário, não se configura, em regra, relação de vencido e vencedor, sendo incabível a imposição de honorários sucumbenciais quando o feito é extinto sem julgamento do mérito, conforme previsão do art. 85 do CPC/2015 e entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A atuação da requerente não configura litigância de má-fé, pois não restou demonstrada intenção dolosa, havendo estimativa do valor da causa e ressalva quanto à posterior retificação, além de estar ela na posse de bem do espólio, legitimando seu pedido de inventariante conforme o art. 615 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da requerente parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do Espólio desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Configura-se litispendência entre pedidos de inventário que envolvem o mesmo de cujus, os mesmos herdeiros e o mesmo acervo patrimonial, independentemente da posição das partes nos polos processuais.

2. Em ação de inventário extinta sem resolução de mérito por litispendência, é incabível a fixação de honorários advocatícios, diante da inexistência de lide propriamente dita.

3. A ausência de dolo ou má-fé na conduta da requerente afasta a aplicação de penalidades previstas no art. 81 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 291, 292, §3º, 337, §1º, 485, V, 615, 617, I, e 81.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.591.224/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016;
TJMG, ApCiv nº 1.0000.17.039487-3/001, Rel. Des.ª Sandra Fonseca, j. 08.08.2017;
TJMG, ApCiv nº 1.0000.20.527976-3/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 19.11.2020;
TJMG, ApCiv nº 5009307-17.2020.8.13.0433, Rel. Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 02.03.2023;
TJMG, ApCiv nº 1.0000.20.541680-3/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 29.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FREIRE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por

ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE
e
pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ FREIRE SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos do pedido de abertura de inventário formulado pela primeira apelante, acolheu preliminar de litispendência, condenando-lhe ao pagamento das custas remanescentes, após a adequação do valor da causa, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (evento 8767937), a apelante

ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE
sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao reconhecer a litispendência, pois as ações não possuem identidade de partes, pedidos e causas de pedir; (ii) há distinção entre as causas de pedir próximas, uma vez que, embora ambas tratem do falecimento de José Freire Soares, cada ação apresenta fundamentações distintas; (iii) os pedidos formulados também são diferentes, especialmente no que tange à nomeação do inventariante; (iv) caso se entenda pela conexão, deveria ter sido determinada a reunião dos processos perante o juízo prevento, e não a extinção do feito; (v) não há falar em sucumbência, pois o inventário é procedimento de jurisdição voluntária e sequer houve contraditório pleno nos autos; (vi) não deu causa à propositura de demanda repetida, pois desconhecia a existência de processo anterior, que tramitava sob segredo de justiça. Diante disso, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, afastar a extinção do feito por litispendência, reconhecer a validade da propositura da ação e, subsidiariamente, excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Em contrarrazões colacionadas evento 8767943, o Espólio apelado pugnou pela manutenção da sentença, defendendo: (i) a configuração da litispendência pela tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo irrelevante a posição nos polos processuais; (ii) ausência de legitimidade da apelante para requerer sua nomeação como inventariante, por estar separada de fato do de cujus há mais de um ano e figurar como parte em ação de divórcio anterior ao óbito; (iii) má-fé processual da apelante, por ter alegado estar na posse e administração dos bens, quando tal fato não se comprova; (iv) que a apelante, sendo advogada experiente na área, tinha pleno conhecimento da existência do outro processo e de seu impedimento legal.

Por sua vez, o Espólio também apresentou recurso no evento 8767944, arguindo: (i) omissão do juízo quanto à correção de ofício do valor da causa, como impõe o §3º do art. 292 do CPC; (ii) fixação equivocada da verba honorária sucumbencial, que deveria observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 6º e 6º-A do CPC, com aplicação de percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa (o qual deveria ser de R$ 4.000.000,00); e (iii) que a apelada agiu com má-fé processual ao ajuizar demanda idêntica à que já tramitava (litispendente), ocultando sua separação de fato do de cujus, atribuindo valor irrisório à causa e pleiteando a nomeação como inventariante mesmo estando legalmente impedida (art. 617, I, do CPC). Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, com a fixação correta do valor da causa e da verba honorária de sucumbência, nos moldes legais, bem como com o reconhecimento da má-fé da apelada.

Em contrarrazões ao recurso do Espólio, a apelada Zélia Maria Natalli Freire, por meio da peça acostada ao evento 8767949, aduz: (i) inexistência de dolo ou má-fé na propositura da demanda; (ii) que o valor da causa foi atribuído com base em estimativa provisória, conforme previsão do art. 291 do CPC, diante da ausência de informações precisas sobre o acervo patrimonial do de cujus; (iii) ausência de comprovação de que a apelante tinha conhecimento do valor total dos bens ou da existência do inventário anterior; (iv) necessidade de observância do devido processo legal, sendo incabível a majoração da verba honorária sucumbencial sobre base não fixada com precisão.

Primeiramente, não merece retoque o capítulo da r. sentença que reconheceu a litispendência, em razão da existência de outro processo de inventário envolvendo o mesmo “de cujus”, os mesmos herdeiros e os mesmos bens, com o adicional de que no processo anterior já havia sido proferido despacho de nomeação do inventariante.

Em se tratando de inventário, a pluralidade de ações com identidade de partes, bens e causa de pedir caracteriza litispendência, nos moldes do art. 337, §1º, do CPC/2015, especialmente quando já houve nomeação de inventariante na primeira demanda, operando-se a prevenção do juízo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LISTISPENDÊNCIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE HERANÇA ANTES DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA. NULIDADE. 1. "No tocante ao processo de inventário, o Código de Processo Civil dispõe que deve pedir a abertura quem estiver na posse e administração do espólio (art. 987), acrescentando que possuem legitimidade concorrente as pessoas indicadas no art. 988 do CPC, podendo, ainda, o juízo determiná-lo de ofício caso nenhum dos legitimados o faça (art. 989)". A Lei n. 13.105/2015 - novo Código de Processo Civil -, com relação ao tema, trouxe apenas alterações redacionais e adequações terminológicas, uma vez que incluiu o companheiro entre aqueles que têm legitimidade para requerer a abertura do inventário, também alterando síndico para administrador judicial, de forma que o entendimento sobre a questão não sofreu alteração. 2.
Em face da universalidade do direito de herança, não é possível o ajuizamento de mais de um inventário relativo ao mesmo acervo. Desse modo, constatando-se a existência de dois processos idênticos em que figuram iguais herdeiros e bens do mesmo de cujus, verificada está a ocorrência de litispendência
. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.591.224/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - DUPLICIDADE DE AÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - LITISPENDÊNCIA - PRECEDENTES DO COL. STJ - PREVENÇÃO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - DESPACHO QUE NOMEIA O INVENTARIANTE - RECURSO DESPROVIDO.1 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça"Em face da universalidade do direito de herança, não é possível o ajuizamento de mais de um inventário relativo ao mesmo acervo. Desse modo, constatando-se a existência de dois processos idênticos em que figuram iguais herdeiros e bens do mesmo de cujus, verificada está a ocorrência de litispendência."( REsp 1591224/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016 2 - Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, não há propriamente a citação da parte contrária para a lide, mas apenas o chamamento dos herdeiros para manifestar-se sobre as primeiras declarações, razão pela qual, o juízo que primeiro proceder à nomeação do inventariante será considerado prevento para processar e julgar o feito em face da ausência de relação jurídica controvertida. 3 - Recurso desprovido.. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.039487-3/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , julgamento em 08/08/2017, publicação da sumula em 16/ 08/ 2017)

No presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam a duplicidade de ações de inventário propostas por herdeiros do mesmo falecido, versando sobre o mesmo acervo patrimonial. No processo anterior (nº 5000428-54.2022.8.08.0024), ajuizado em 11/01/2022, três dias antes da propositura do presente, identificou-se que o falecido estava em processo de divórcio, promovendo-se a nomeação de inventariante, com destaque sobre a necessidade de extinção da ação posterior (ID 12905636 do processo nº 5000428-54.2022.8.08.0024).

Registra-se que o processo de inventário nº 5000428-54.2022.8.08.0024 somente passou a tramitar sob segredo de justiça a partir da decisão que nomeou o inventariante em 23/03/2022 (ID 12905636 do processo nº 5000428-54.2022.8.08.0024). Ou seja, a apelante, que inclusive é advogada, tinha condições de saber sobre sua existência.

Destarte, correta a r. sentença ao extinguir o presente feito, com base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.

Quanto à condenação da requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que lhe assiste razão. Trata-se de ação de inventário julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude de litispendência com outro processo de inventário anteriormente ajuizado.

Como cediço, o procedimento de inventário, enquanto espécie de jurisdição voluntária, tem como premissa a inexistência de lide, ou seja, não se configura propriamente uma demanda contenciosa entre partes adversas, mas sim um instrumento processual voltado à regularização da sucessão hereditária, ainda que dele possam derivar eventualidades litigiosas. Por isso, não se verifica, via de regra, a existência de partes vencidas ou vencedoras.

Neste sentido, ensina a doutrina que:
“Jurisdição voluntária é aquela que não tem lide propriamente dita, vale dizer, em que não há um conflito de interesse que opõe a pretensão do autor à resistência do réu. Por isso mesmo que nela não haverá vencedores nem vencidos.”
(SALES, Fernando Augusto De Vita Borges de. Novo CPC comentado artigo por artigo. São Paulo: Rideel, 2020, p. 494).

Assim, ao se verificar que a extinção da presente ação de inventário decorreu unicamente do reconhecimento da litispendência, sem que tenha havido qualquer enfrentamento do mérito, revela-se descabida a imposição de sucumbência.

Sobre a inexigibilidade de honorários advocatícios em hipóteses como a dos autos, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É cediço que o procedimento de inventário trata-se de jurisdição voluntária, cujo pressuposto é a inexistência de contencioso, tendo como objetivo a realização da sucessão dos bens deixados pelo falecido. Conforme o disposto no art. 85 do CPC/15, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao procurador da parte vencedora. Diante da ausência de contencioso na ação de inventário que foi extinta sem resolução do mérito em decorrência da existência de litispendência, não é possível falar em sucumbência por inexistir vencedor e vencido. (TJMG; APCV 5009307-17.2020.8.13.0433; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 02/03/2023; DJEMG 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Todavia, proferida nos autos da ação de inventário, sentença sem resolução do mérito, em decorrência de reconhecimento de litispendência, os honorários deverão ser decotados. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.527976-3/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2020, publicação da sumula em 23/ 11/ 2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO. Considerando a inexistência de lide nos procedimentos de jurisdição voluntária, não há como falar, também, em sucumbência, cujo ônus deve ser suportado pela parte vencida. Descabida a alegação de que o procedimento tornou-se litigioso se, tão logo comunicada a litispendência em razão de Ação de Inventário anteriormente ajuizada, fora oportunizado o contraditório à parte requerente e, em seguida, proferida sentença terminativa, tornando-se desnecessária qualquer outra manifestação das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.541680-3/001, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2020, publicação da sumula em 29/ 10/ 2020)

Pontua-se que, no caso, após manifestação do Espólio nos autos, antes mesmo da nomeação do inventariante no primeiro inventário (evento 8767908) e sem o chamamento formal de qualquer herdeiro, a requerente pleiteou pela reunião dos inventários (evento 8767915), com aproveitamento dos atos já praticados, sendo que a sentença foi proferida na sequência (em 28/03/2022), reconhecendo a litispendência,
que já tinha sido identificada no outro processo

(em 23/03/2022 – ID 12905636 do processo nº 5000428-54.2022.8.08.0024).

Veja-se que a defesa quanto à ausência de litispendência surgiu apenas na fase recursal, já que, na origem, a requerente apenas sustentou a reunião dos pedidos de abertura do inventário, com aproveitamento de atos já praticados, quando ainda sequer havia sido nomeado inventariante no primeiro pedido (evento 8767915, petição de 04/03/2022).

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da r. sentença para excluir a condenação da requerente
ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE
ao pagamento de honorários sucumbenciais, e o consequente desprovimento do recurso do Espólio, que pretende a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa retificado.

A propósito, o Juízo
a quo
determinou que a requerente promova a readequação do valor da causa, sobretudo considerando que não foi apresentada a relação de bens incontroversos deixados pelo espólio, promovendo o pagamento das custas complementares, já que deu causa ao ajuizamento da demanda extinta sem resolução de mérito.

A r. sentença não identificou a alegada má-fé da requerente, que fixou o valor da causa por mera estimativa
“em razão da necessidade de apuração/levantamento dos bens a inventariar”
(evento 8767280, fl. 03), deixando expressamente assentado na inicial que o
“
autor da herança deixou bens imóveis, participações societárias, saldos e aplicações bancárias, que precis
ar
ão ser apurados/levantados após a lavratura do termo de inventariante, a fim de serem prestadas as primeiras declarações”
(evento 8767280, fl. 02).

O julgador de origem também considerou a petição do evento 8767915, que reiterou que o valor foi
“
meramente estimativo, considerando-se que a Autora ainda não apresentou a relação de bens do casal que justificasse indicação de outro valor à causa, senão o meramente estimativo”,
pontuando que
“o correto valor da causa será indicado no momento da apresentação das primeiras declarações, com maiores embasamentos técnicos
sobre os reais valores dos bens e direitos, inclusive com o eventual recolhimento das custas complementares”
.

Além disso, em relação ao fato de que a requerente já estava separada de fato quando do óbito, inclusive com divórcio em curso, o juízo a quo também não identificou má-fé tendo em vista que
“
a inventariança pode ser requerida por pessoa que se encontra na posse e administração de bens do espólio, o que de fato, consta na legislação sucessória, artigo 615 do CPC. Aliado a este fato, tem-se que a requerente encontra-se na posse e administração de bem do espólio, conforme alegado pelo próprio herdeiro impugnante.”

Embora a requerente/apelante tenha dado causa ao ajuizamento equivocado de um segundo pedido de inventário, mesmo tendo condições de saber da existência do primeiro, não é possível lhe imputar litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, eis que não há prova da efetiva intenção dolosa da parte, que se comprometeu a retificar o valor da causa com as primeiras declarações e também estava legitimada a requerer a inventariança, por estar na posse de bem do espólio.

Posto isso, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto por ZÉLIA MARIA NATALLI FREIRE
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como conheço e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FREIRE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.